Tribunal: TJMT
Processo: 0023332-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PROVIDO.
“Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida há o dever de indenizar.” (STJ, AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023332-31.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOELIA ACACIO CUSTODIO - CPF: 603.899.311-87 (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida há o dever de indenizar.” (STJ, AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por OI MÓVEL S/A em face da decisão deste Relator que DESPROVEU, monocraticamente, seu recurso de Apelação Cível interposto para reformar a sentença de procedência proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
0023332-31.2016.8.11.0041
, movida em seu desfavor por JOELIA ACACIO CUSTODIO.

A agravante sustenta que
(i)
merece reforma a decisão monocrática, uma vez que, a agravada não acostou nos autos qualquer documento comprovando a suposta solicitação de cancelamento da linha telefônica; (ii)

que agiu no exercício regular de seu direito, ante inadimplência da parte/agravada e que após audiência junto ao PROCON solveu a divida e retirou o nome da agravada do rol de inadimplentes, e mesmo assim, teve seu apelo negado provimento;
(iii)
pede que a apelação seja totalmente provida, julgando-se a demanda improcedente tendo em vista o exercício regular de direito já que a agravada não efetuou o pagamento das faturas;
(iii)
não houve a prática de ato ilícito a justificar a condenação no pagamento de indenização por danos morais.

Assim requer seja dado provimento ao presente Agravo Interno, a fim de que seja o Recurso de Apelação interposto julgado e provido, com o fito de que seja a condenação atribuída pelo juiz a quo afastada totalmente, julgando a o feito improcedente, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, ou que seja ao menos reduzido o valor arbitrado em danos morais uma vez que está totalmente fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (ID 23988972-pag.6).

Sem contrarrazões da agravada (ID 28423006-pag.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020